Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-24.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002735-24.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MAURICIO DA SILVA FERREIRA COSTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mauricio da Silva Ferreira
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que autorizou o recambiamento do apelante para a Comarca do Juízo Processante (Vigia/PA). (Id 18616491)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 18616498)

Em suas razões recursais, o apelante alega que está vivendo maritalmente na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, desse modo, quer se manter próximo de seus familiares.

Alega ainda que, vem sofrendo ameaças na Comarca de Vigia/PA, onde tramita o processo onde ele é acusado. (autos n. 0008874-22.2017.8.11.0045)

Dessa forma, requer a permanência do apelante na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com o cancelamento de ordem de transferência para a Comarca de Vigia/PA.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença. (Id 18616499)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 20783950)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Decisão que determinou o recambiamento do agente ao município de Vigia/PA – Busca a manutenção do apelante na unidade prisional de Lucas do Rio Verde/MT – Pleito insubsistente – Não há direito subjetivo do preso provisório à sua manutenção em estabelecimento prisional próximo à residência de sua família, vez que a prisão preventiva sujeita-se ao interesse público e à conveniência do processo – Pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020